Tribunal: TJES
Processo: 0032028-38.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Remuneração; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032028-38.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALDA VICENTE DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES EM COMUM PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVAS SEGURAS QUE A SERVIDORA AUTORA SEMPRE LABOROU, HABITUAL E PERMANENTEMENTE, EM CONDIÇÕES INSALUBRES. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO DO PROCESSO OU EMISSÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POR AQUELA AUTARQUIA FEDERAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA APELADA ERA VINCULADA AO REGIME CELETISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A respeito do direito controvertido, qual seja, possibilidade de conversão do tempo especial prestado em condições insalubres em comum para os servidores públicos estatutários, o Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 942, referendando sua possibilidade, ao estabelecer a tese que
“
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”
.

2
)
Muito embora a legitimidade passiva do INSS seja matéria de ordem pública, a qual pode ser examinada a qualquer momento e grau de jurisdição, tal questão jamais foi objeto de apreciação nesta demanda por ser totalmente irrelevante para sua solução, na medida em que a resolução da pretensão autoral envolve a análise do tempo de serviço e contribuição prestado pela apelada exclusivamente enquanto servidora pública vinculada ao regime estatutário, de forma que o período de conversão determinado na sentença objurgada não depende de nenhuma atuação do INSS, pois não abarca o período em que a recorrida era vinculada ao regime celetista.

3
)
A autarquia estadual apelante embasa sua pretensão recursal na jurisprudência que reconhece a legitimidade passiva do INSS para figurar em demanda ajuizada por servidor público que objetiva o cômputo, como especial, de tempo de contribuição prestado ao Regime Geral de Previdência, enquanto vinculado ao regime celetista, para fins de obtenção de aposentadoria no regime próprio de previdência, mediante contagem recíproca (REsp n. 1.739.302/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018, STJ), hipótese que não se assemelha ao caso noticiado, no qual a apelada somente almeja a contagem especial do tempo em que já estava vinculada ao regime estatutário.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 340/verso), que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Alda Vicente dos Santos
em desfavor do instituto recorrente e do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar o cômputo do tempo de serviço e contribuição sob o regime estatutário, prestado em condições insalubres, com a devida conversão, aplicando-se o fator 1.2, mas deixando de condenar os entes públicos ao pagamento de indenização das diferenças financeiras, caso a autora não tivesse se aposentado anteriormente em razão da ausência de contagem do referido tempo de serviço.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se
exclusivamente
em aferir se seria necessária a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição pelo INSS ou, pelo menos, a inclusão desta autarquia federal no polo passivo da demanda, para tornar possível o reconhecimento feito pela sentença objurgada do direito da autora apelada ao cômputo do tempo de serviço e contribuição, com a devida conversão referente ao período laborado em atividade insalubre, durante o vínculo submetido ao regime estatutário, aplicando-se o fator 1.2.

Isto porque, a respeito do direito controvertido, qual seja, possibilidade de conversão do tempo especial prestado em condições insalubres em comum para os servidores públicos estatutários, o
Supremo Tribunal Federal
firmou precedente vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 942
, referendando sua possibilidade, ao estabelecer a tese que
“
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”
.

Diante da necessidade de obrigatoriamente observar o referido precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015), que definiu a possibilidade de conversão do tempo especial prestado em condições insalubres em comum, com aplicação do fato especial, para os servidores públicos estatutários, e por haver prova segura nos autos que a apelada durante toda sua vida funcional, seja enquanto vinculada ao regime celetista quanto após sua transposição para o regime estatutário, estava exposta à agentes nocivos, de forma habitual e permanente
1
,
constata-se o acerto da sentença objurgada ao acolher a referida pretensão autoral
, pois a recorrida preencheu os requisitos para obter a aposentadoria antes do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, tendo por norte, ainda, o princípio do
tempus regit actum
e a Súmula nº 359 do Supremo Tribunal Federal
2
.

Justamente por ser incontroverso o direito de a apelada obter a conversão do tempo de serviço e contribuição prestado em condições insalubres, durante o vínculo submetido ao regime estatutário, aplicando-se o fator 1.2, a autarquia estadual requerida interpôs o presente recurso de apelação suscitando, pela primeira vez, a nulidade do processo por ausência de inclusão do INSS no polo passivo da demanda ou, ao menos, a necessidade que o feito fosse instruído com a Certidão de Tempo de Contribuição emitida por aquele instituto de previdência federal.

A referida alegação,
além de constituir inovação recursal inadmissível nessa etapa procedimental
, procura subverter a questão sobre a qual pautou a instância primeva a sua análise, a qual não teceu considerações acerca da apontada ausência de inclusão do INSS no polo passivo do feito
por ter estabelecido como pressuposto do caso que a pretensão da autora apelada se limitava
a conversão do tempo de serviço e contribuição prestado em condições insalubres
exclusivamente durante o período de seu vínculo estatutário mantido junto ao Estado do Espírito Santo
, tornando descabido qualquer incursão na apuração de tempo de serviço ou contribuição prestado junto ao INSS enquanto vinculada ao regime celetista.

Em outras palavras, muito embora a legitimidade passiva do INSS seja matéria de ordem pública, a qual pode ser examinada a qualquer momento e grau de jurisdição, tal questão jamais foi objeto de apreciação nesta demanda por ser totalmente irrelevante para sua solução, na medida em que a resolução da pretensão autoral envolve a análise do tempo de serviço e contribuição prestado pela apelada exclusivamente enquanto servidora pública vinculada ao regime estatutário, de forma que o período de conversão determinado na sentença objurgada não depende de nenhuma atuação do INSS, pois não abarca o período em que a recorrida era vinculada ao regime celetista.

É importante esclarecer que, além da parte dispositiva da sentença objurgada, em mais de um trecho da fundamentação exposta pelo juízo
a quo
foi mencionado que o exame da matéria desta demanda envolvia unicamente o período em que a servidora apelada já havia se vinculado ao regime estatutário, motivo pelo qual corretamente foram incluídos no polo passivo do feito o IPAJM apelante e o Estado do Espírito Santo.

A autarquia estadual apelante embasa sua pretensão recursal na jurisprudência que reconhece a legitimidade passiva do INSS para figurar em demanda ajuizada por servidor público que objetiva o cômputo, como especial, de tempo de contribuição prestado ao Regime Geral de Previdência, enquanto vinculado ao regime celetista, para fins de obtenção de aposentadoria no regime próprio de previdência, mediante contagem recíproca
3
, hipótese que não se assemelha ao caso noticiado, no qual a apelada somente almeja a contagem especial do tempo em que já estava vinculada ao regime estatutário.

Como a resolução da causa prescinde da Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS ou da inclusão desta autarquia federal no polo passivo do feito e por ser inconverso o direito da apelada em obter o cômputo do tempo de serviço e contribuição, com a devida conversão referente ao período laborado em atividade insalubre, durante o vínculo submetido ao regime estatutário, aplicando-se o fator 1.2,
deve ser preservada a sentença objurgada
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a singela atuação dos patronos da autora nesta instância revisora,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a serem pagos pelo instituto de previdência estadual requerido.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

1
Informações sobre Atividades Exercidas em Condições Especiais subscrito pelo Diretor do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (fl. 19), Laudo Técnico Pericial (fl. 21), Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (fls. 23/25) e Laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo (fls. 304/307).

2
Súmula nº 359 do STF – Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

3
“O INSS é a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda ajuizada por Servidor Público, ex-celetista, visando o cômputo, como especial, de tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência, para fins de obtenção de aposentadoria no regime próprio de previdência, mediante contagem recíproca. Precedentes” (REsp n. 1.739.302/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.